Tribunal: TJSP
Processo: 2247344-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Insurgência da executada. 1. Seguro garantia visa garantir o juízo e não equivale ao pagamento voluntário da dívida. Incidência das penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC. Não acolhimento. 2. Notas fiscais relativas a sessões de tratamento que se mostram suficientes para comprovação de efetivo pagamento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação. Insurgência da executada. 1. Seguro garantia visa garantir o juízo e não equivale ao pagamento voluntário da dívida. Incidência das penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC. Não acolhimento. 2. Notas fiscais relativas a sessões de tratamento que se mostram suficientes para comprovação de efetivo pagamento. Precedente desta Câmara.
RECURSO DESPROVIDO.